Tribunal: STF
Processo: ARE 1372451
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ajuizamento de execução com o objetivo de obter o cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta - Encargos claros e assumidos livremente, sem caracterização de qualquer vício - Assinatura por representante da instituição religiosa, acompanhado de advogado - Lesões que ensejaram a elaboração do TAC que estão ligadas a condutas recentes - Normas ambientais de aplicação imediata - Natureza de regra cogente, de proteção de bem metaindividual - Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 6). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. O agravante argumenta que “vem sendo constrangido a promover recuperação ambiental em área de preservação permanente, localizada nos 3 lotes de sua propriedade, inseridos em área urbana consolidada, densamente povoada no centro de Guarulhos, Estado de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 14).



    Assevera que “a pretensão do Ministério Público espelhada no título em execução viola a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito na medida em que pretende retroação do Código Florestal para regular situação pretérita” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Sustenta que “a afronta é direta ao comando inserto na Constituição Federal, pois sob o pálio argumento de que a ‘Lei 12.651/12, têm aplicação em casos novos e nos preexistentes, dada a sua natureza de norma cogente e de aplicação imediata, pois voltada à proteção de bem metaindividual’, conferiu-se poder de retroação à norma no tempo para alcançar o ato jurídico perfeito, o que viola o comando constitucional” (fl. 5, e-doc. 14). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (DJe 13.8.2019).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.051.404-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.216.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    6. Na espécie, ao analisar os elementos fáticos contidos nos autos, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O TAC remete claramente às obrigações voltadas à regularização da área ambientalmente protegida, as quais já estavam presentes no TCRA que fora firmado, estando claros os encargos de delimitação da área, com a recuperação do plantio com cronogramas e acompanhamento de órgãos ambientais competentes. 



    Anote-se que, atualmente, pelo novo Código Florestal, as APPs são protegidas tanto em regiões rurais como urbanas, de modo que esta questão não seria a motivação para afastar eventual incidência da legislação florestal. 



    Insta salientar que as normas de proteção ambiental, como a Lei n. 12.651/12, têm aplicação em casos novos e nos preexistentes, dada a sua natureza de norma cogente e de aplicação imediata, pois voltada à proteção de bem metaindividual. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, não se trata de aplicação retroativa, tendo em vista que, compulsando os autos, verifica-se que os fatos que ensejaram a assinatura dos compromissos ora executados decorreram de conduta da entidade proprietária, cuja aquisição se deu na vigência de lei florestal que já exigia o respeito à área de preservação permanente, e não há narrativa de qualquer irregularidade ligada ao momento de instituição do loteamento. Desse modo, tampouco há qualquer ofensa ao instituto do ato jurídico perfeito. 



    Neste ponto, bem assentou o juízo da causa que ‘o termo de compromisso foi assinado e levou em consideração a degradação ambiental consistente na supressão de vegetação em área de preservação permanente. A degradação foi constatada e reconhecida, com a necessidade de solução do problema que não está vinculada ao momento em que o loteamento foi implantado, mas sim à forma como se deu a ocupação dos lotes e a construção realizada na área. (…) A recuperação da vegetação é necessária compete àquele que exerce a posse sobre a área, tal como expressamente consignado no termo de compromisso e ajustamento de conduta. Não se trata de aplicação retroativa do Código Florestal, tampouco de legislação posterior à implantação do loteamento. As condições do local foram avaliadas durante as diligências realizadas nos autos do inquérito civil. De acordo com os documentos juntados, os atos questionados e que possibilitam a degradação do meio ambiente não dizem respeito à época da implantação do loteamento. São recentes e decorrem do uso do terreno como estacionamento de veículo, além do despejo de entulho e lixo doméstico’” (fls. 6-7, e-doc. 6). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.936-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.180.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE n. 663.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora